Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706145-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA CUNHA VIEGAS FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSA MARIA CUNHA VIEGAS FILHO (autora) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703594-11.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que teve o seu pleito indeferido sob o fundamento de que possui rendimentos tributáveis anuais na ordem de R$79.757,88, não tendo demonstrado despesas extras, além daquelas necessárias às atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna. Afirma, de outro lado, que é datilógrafa aposentada e aufere proventos mensais básicos de R$2.145,23. Argumenta que, na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos à parte que declarar não possuir condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, o que, segundo entende, seria o caso dos autos. Destaca que a declaração de hipossuficiência gera presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada com prova em sentido contrário. Cita julgados de apoio a sua tese. Pugna, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo que seja, desde já, deferido a benesse da gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada pelo d. Juiz a quo ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela autora, ora agravante, e determinar o recolhimento das custas, em um primeiro momento, parece decorrer de interpretação conferida pelos elementos probatórios dos autos, concernente ao fato de a Agravante ter auferido, no ano de 2018, o valor bruto anual de R$79.757,88 da sua fonte pagadora. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte Agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte Agravante, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, a justificar, ao menos, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente na parte que versa sobre a gratuidade. Até porque, considerando que há determinação na origem para recolhimento das custas no prazo de quinze dias, em caso de eventual descumprimento, poderá levar a extinção do feito. Posto isso, DEFIRO o pedido liminar apenas para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes ao indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora